Tribunal: STF
Processo: ARE 1328849
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata- se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS: PRELIMINAR REJEITADA. UNIMED.GOVERNADOR VALADARES, ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE DE CIRURGIA INTRAUTERINA DENOMINADA "A CÉU ABERTO". CIRURGIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. TFD: TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PORTARIA 5511999. SENTENÇA MANTIDA. 



    - O Estado, assim como o Município e a União, é competente para a prestação do atendimento à saúde da população (Constituição da República, art. 30, VII), detendo a descentralização dos serviços (Lei Federal n°8.080, de 19 de setembro de 1990, art. 70, IX, alterada pela Lei n° 12.46612011). Esse entendimento encontra-se consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que o reafirmou no RE 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, em 05.03.2015, de relatoria do Mm. Luiz Fux.



    - A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo ávida e à saúde.



    - A iniciativa privada é facultado ingressar na atividade voltada à assistência à saúde. Se assim o faz, deve bem assumir o seu papel, assemelhando-se ao Estado na responsabilidade pela sua prestação, em conformidade, aliás, com os princípios constitucionais de justiça social e de relevância dos serviços de saúde.



    - O tratamento fora do domicílio está disposto na Portaria/SAS/N° 055199.



    - Se o procedimento só seria possível no Estado de São Paulo, é dever do Estado e do Município custearem a estadia da autora naquela cidade, não havendo ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais.



    - Mostrando-se adequados, os honorários advocatícios devem ser preservados tal como arbitrados na origem” (pág.1 do documento eletrônico 17). 



     



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, 196 e 199 da Carta Magna. Aduz a recorrente que:



    “Na hipótese dos autos, todavia, a Recorrida restou obrigada pelas instâncias ordinárias da Justiça mineira, a cobrir os custos de um tratamento médico-hospitalar que, embora fosse de urgência, não encontrava abrigo nem no contrato firmado com a Recorrida e muito menos ainda na Lei 9.656/1998 (LPS), diploma legal especialmente editado para a tutela de um determinado tipo de consumidor, qual seja, o tomador final de serviços de planos de saúde. ” (pág. 9 do documento eletrônico 24). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque quanto à alegada violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Corte, em regra, entende ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 936.459-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, observo que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes termos:



    “ É cediço que o Código de Defesa do Consumidor possui inteira aplicação à hipótese "sub judico", haja vista tratar-se de contrato de plano de saúde (Súmula 469 do STJ). O art. 47 do COO estabelece que as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. É da essência da relação de consumo, plenamente configurada na hipótese dos autos, a característica da hipossuficiência do consumidor, mormente em casos de contrato de adesão, sendo certo que a questão em exame envolve plano de saúde. De outro lado, preceitua o art. 51 da Lei n°8.078/90 serem nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Outrossim, o contrato em questão deve ser analisado sob a ótica da Lei n°9.656/98, porquanto o plano de saúde foi contratado em 20.10.2012 (fls. 43v), ou seja, em momento posterior ao da edição da referida lei. Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto. Segundo os Relatórios Médicos juntados aos autos: 



    […] 



    Na contestação, a UN1MED fundamenta a sua recusa, ainda, no artigo 12 da Lei n° 9.656/98, segundo o qual "a cobertura de toda e qualquer taxa incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro." (fis. 24) 



    […]



    Nas razões recursais, a empresa recorrente reafirma que a negativa da autorização para o atendimento médico da autora na capital paulista foi contratualmente lícita e correta, uma vez que a referida cidade encontra-se fora da área de cobertura regional local. Todavia, entendo que a cláusula de cobertura parcial afronta a Lei 9.656/98, que prevê, no art.12, inciso V, alínea "c", pura e simplesmente o prazo de 24 horas de carência para procedimentos de urgência e/ou emergência, sem estabelecer qualquer exceção: 



    […]



    Cabe ressaltar, sob outro ângulo, que, não obstante exista a previsão contratual de cobertura parcial, o contrato também dispõe expressamente que os procedimentos de urgência e emergência observarão o prazo de carência de 24 horas (vinte e quatro horas) - Cláusula VI - fis. 258. Dessa forma, tratando-se de necessidade de cirurgia de urgência, como é o caso em exame, considera-se ser indevida a negativa de cobertura. A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ou urgência, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde. Deve ser aplicado o princípio da boa-fé (art. 422 do CC) aos contratos de plano de saúde, sobretudo quando sua aplicação envolve o mais valioso de todos os bens do ser humano, que é o direito à vida, na sua forma mais ampla e incondicional. 



    Voltando ao caso, é entendimento do c. STJ que 'o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de cada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora (REsp 1665698/CE, STJ). Aqui há provas cabais de que a cirurgia pleiteada (cirurgia a céu aberto) é um procedimento de alto risco e que deveria ser realizado por médico apto à realização eficaz do procedimento. Apesar de não constar a indicação de "urgência/emergência", fica claro que se a autora contava com 25 semanas e o procedimento só poderia ser realizado até a 263 semana de gestação, esse fato, por si só, caracteriza a urgência da situação. Ademais, a escolha do hospital e do médico não se deu a bel prazer da autora, mas porque somente dois médicos em todo o território nacional estavam aptos a realizar essa necessária 'cirurgia de céu aberto". 



    […]



    Nesse contexto, a sentença deve ser mantida, uma vez que o procedimento cirúrgico não vedado pela legislação de regência não pode sê-lo por Resolução da ANS ou disposição contratual (princípio da hierarquia das normas), e a prescrição médica legitima não pode ser alterada conforme a melhor conveniência do plano de saúde. Sobre o TFD - tratamento fora do domicílio, dispõe a Portaria/SAS/N0 055/99, que regula a rotina do Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS: 



    […]



    Fica claro, portanto, o dever do Estado e do Município de custearem a estadia da autora e de um acompanhante para realização da cirurgia pleiteada, já que ficou demonstrado nos autos que o procedimento só poderia ser realizado no Estado de São Paulo; e, neste caso, a única alternativa da autora era permanecer naquela cidade até a realização do procedimento, não havendo, portanto, a postulada ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais. 



    Repise-se que a sentença confirmou a medida liminar de fis. 1281130, que definiu a responsabilidade da Unimed no que diz respeito à realização da cirurgia, exames pré e pós operatório. E, em segundo plano, caberia ao Estado de Minas Gerais e ao Município de Governador Valadares, solidariamente, providenciarem a estadia da apelada e de um acompanhante na cidade de São Paulo desde a realização da cirurgia até a realização do parto e recuperação do recém nascido”(págs. 11 a 22 do documento eletrônico 17). 



     



    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise das legislações infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 9.656/1998, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta; além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF e das cláusulas do contrato firmado entre as partes, inviabilizando o RE nos termos da Súmula 454 desta Corte. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454/STF).



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório contante dos autos, bem como as cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 894.858-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 639.228. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O custeio de internação e tratamento, quando sub judice a controvérsia, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: ARE 725.747-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/6/2013. 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 



    4. Os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 639.228, da Relatoria do Min. Cezar Peluso. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘Plano de saúde. Atendimento de urgência/emergência. Hospital que figura como credenciado. Ausência de demonstração de que a beneficiária foi informada sobre eventual descredenciamento. Recurso desprovido’.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 740.949-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. COBRANÇA DE TRATAMENTO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. RE 578.801-RG/RS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 703.175-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SISTEMA CO-PARTICIPATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame dos fatos e provas constantes nos autos e do contrato celebrado entre as partes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido” (AI 805.960-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma).



    “CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS STF 279 E 454. 1. Concluir de forma diversa do assentado no julgado do Tribunal de origem demandaria a prévia análise de fatos, provas, cláusulas contratuais (Súmulas STF 279 e 454) e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CDC e Lei 9.656/98), hipóteses inviáveis em sede extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (AI 761.879-AgR/ES, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Exclusão de tratamento. Cláusula abusiva. Prequestionamento. Ausência. Alegação de violação do ato jurídico perfeito. Cláusulas contratuais e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 936.801-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator